Tribunal: TJMT
Processo: 0006533-88.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006533-88.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WAGNER DE CAMPOS PASSOS - CPF: 020.272.271-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIANCARLA SOUZA PINHO - CPF: 009.624.351-12 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ARTIGO 14,
CAPUT
, E ART. 16, §1o, INCISO IV, AMBOS DA LEI 10.826/03, C/C O ART. 69, DO CÓDIGO PENAL

– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ENTRADA EM DOMICÍLIO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ANTERIOR – FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME – FLAGRANTE FORJADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO – APREENSÃO DE MUNIÇÕES NO INTERIOR DO VEÍCULO E RESIDÊNCIA DO MESMO CALIBRE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ILICITUDE – PRELIMINARES EJEITADAS – MÉRITO – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS – ARMAS APREENDIDAS NO INTERIOR DA RESIDENCIA DO RÉU – PROVAS TESTEMUNHAIS – PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM A APREENSÃO – SUFICIENCIA -
RECURSO IMPROVIDO
.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras
,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
” (HC 598.051).

Os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais estão respaldadas nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WAGNER DE CAMPOS PASSOS
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no
artigo 14,
caput
, e art. 16, §1o, inciso IV, ambos da Lei 10.826/03, c/c o art. 69, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento
20 (vinte) dias multa
, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento (id. 178538711).

Em suas razões, busca preliminarmente a nulidade das provas produzidas, em razão da violação domiciliar e flagrante forjado.
No mérito, requer a absolvição dos crimes imputados, alegando insuficiência de provas para manter a condenação (id. 178538717).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. (Id. 178538717).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 17+287156)

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO –
Preliminar de nulidade do processo por invasão de domicílio e flagrante forjado. No mérito, postula a absolvição dos crimes – Lícita a busca pessoal e domiciliar – Crime permanente – Pela rejeição da preliminar – Existência de provas suficientes para condenar pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – Crime de mera conduta e perigo abstrato – Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WAGNER DE CAMPOS PASSOS
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no
artigo 14,
caput
, e art. 16, §1o, inciso IV, ambos da Lei 10.826/03, c/c o art. 69, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento
20 (vinte) dias multa
, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Não há qualquer irresignação quanto a materialidade e autoria do crime imputado. O apelante busca apenas o reconhecimento da nulidade do processo, com base na tese de que a prova colhida por meio da busca domiciliar é nula, porque não houve o consentimento válido para ingresso dos agentes policiais na residência dele, sem mandado judicial, sem autorização e sem que houvesse situação de fundada suspeita de flagrante.

Assim narra a denúncia:

“FATO 01

Consta dos autos que no dia 30 de maio de 2020, por volta das 14h00min, na residência particular situada na rua Mossoró, casa 10, quadra 80, bairro Jardim Eldorado, município de Várzea Grande/MT, o indiciado WAGNER DE CAMPOS PASSOS portava uma munição de uso permitido (calibre .380), sem autorização legal e em desacordo com determinação regulamentar.

Fato 02.

Consta dos autos que no dia 30 de maio de 2020, por volta das 14h00min, na residência particular situada na rua Mossoró, casa 10, quadra 80, bairro Jardim Eldorado, município de Várzea Grande/MT, o indiciado WAGNER DE CAMPOS PASSOS possuía arma de fogo (reólver Rossi, Cal. 22, No Série 579178), e munições (calibre .380) de uso permitido, sem autorização legal e em desacordo com determinação regulamentar.

Fato 03.

Na mesma data, horário e local narrado no fato 01, o réu possuía arma de fogo (pistola Taurus, PT638, calibre .380) com sinal de identificação suprimido.

Revelam os autos que, no dia dos fatos, a Polícia Militar realizava rondas pelo bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT, quando recebeu informações de que um indivíduo encontrava-se em situação de embriaguez, exaltadp e fazendo uso de som bem alto.

Ao chegar no local, os policiais abordaram o indiciado WAGNER DE CAMPOS PASSOS, sem que ao revistarem o veículo dele encontarram uma munição calibre .380.

Na sequencia, após autorização, os agentes públicos ingressaram na residencia do indiciado e de Dianacarla Souza Pinho, sua companheira e localizaram 25 (vinte e cinco) munições calibre .380 e uma pistola Taurus, PT638, calibre 380, com sinal identificador suprimido, municiada com 13 (treze) projéteis, bem como um revólver Rossi, calíbre .22, no série 579178, com 02 (duas) munições e do mesmo calibre.
(Id. 178538659).

O artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que:
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador
, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Vejamos:

“Art. 5o (...)

XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador
,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; "

Como visto, a garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio prevista no artigo 5o comporta quatro exceções à inviolabilidade: (I) flagrante delito; (II) desastre, (III) prestação de socorro, (IV) determinação judicial, portanto, a situação do flagrante é uma das excepcionalidades constitucionais à inviolabilidade do domicílio, sendo este, também, o pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Assim, deve ser consignado que não há qualquer ofensa ao art. 5o, X, XI e LVI da Constituição Federal a ser reconhecida nestes autos, eis que não ocorreu violação ao direito do domicílio dos apelantes, uma vez que existiam fundadas razões para o ingresso dos policiais.

O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência
de situação flagrante, como no caso concreto.

Ademais, a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência
de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, que se apresentaram de modo objetivo e racional no caso vertente, culminando com a localização das munições e droga encontradas no interior do veículo.

Especificamente, sobre a inexistência de violação de domicílio em situações semelhantes, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.
3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e mediante diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 734.423/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

[...]
O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 2. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa. É causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. O crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora recorrente (guardar ou ter em depósito) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 4. No presente caso, a polícia, em patrulhamento, ao avistarem uma motocicleta e o réu, aparentemente negociando, aproximou-se, momento que o acusado tentou entrar na casa, sendo abordado enquanto estava na garagem, na porta de casa, momento em que se apreendeu 409 porções de cocaína pesando 321,71g. Assim, está presente a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, uma vez que os policiais militares tinham conhecimento que o acusado, junto a alguns familiares, estava envolvido com o tráfico, sendo um conhecido traficante da região. Considerando, portanto, a natureza permanente do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia dentro do imóvel réu, no caso, na garagem, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. [...] Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1786034/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021) (negritou-se)

Não destoa do vertido entendimento, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça :

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADES DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENTE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – APREENSÃO DA RES EM PODER DOS APELANTES – PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A ORIGEM CRIMINOSA DA RES – PARTICULARIDADES DO CRIME E DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA INVIABILIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras
,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
” (HC 598.051). Considerando que houve fundadas razões para o ingresso no domicílio dos recorrentes, não que se falar em nulidades.

Não há como acolher a pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito receptação quando os elementos probatórios jungidos aos autos evidenciam as materialidades e autoria delitivas, cumprindo averbar que os depoimentos dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante não podem ser desprestigiados apenas com base na negativa de autoria sem qualquer respaldo no caderno processual.

(N.U 0003231-78.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06, ART. 14, DA LEI 10.826/03 E ART. 180, CAPUT, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA NULIDADES DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ - QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO CONFIGURAÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PLEITO ALTERNATIVO – MANTIDA A NEGATIVAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – APREENSÃO DE 1,460 KG (UM QUILOGRAMA E QUATROCENTOS E SESSENTA GRAMAS) DE MACONHA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, autoriza a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Os elementos dos autos revelam que os entorpecentes e arma de fogo foram enviados em envelopes devidamente lacrados, bem como foram recebidos no laboratório forense sem que houvesse nenhuma alteração em seu conteúdo. Não pairam dúvidas de que a substância entorpecente e a arma de fogo apreendidas foram as mesmas periciadas quando da elaboração do laudo pericial.

Havendo provas lícitas da materialidade e autoria delitivas, notadamente diante da não comprovação da quebra na cadeia de custódia da evidência material colhida, não há falar em absolvição.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Há motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal ao desvalorar a quantidade e a natureza de drogas, diante da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

(N.U 1007787-22.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)”

No caso em análise, a entrada no domicílio do réu se deu em razão do flagrante anterior, visto que, os agentes foram chamados para atender ocorrência de som alto, e ao chegarem ao local foi dada a ordem para baixar o volume a qual foi desobedecida pelo apelante, sendo, inclusive, necessidade de pedir apoio a outras viaturas. Além de ser conhecido pela polícia por passagens criminais, há informações nos autos de que estavam no local, diversas pessoas que também possuíam passagens criminais. Ao revistarem o veículo do apelante foi encontrado uma porção de cocaína no porta luvas e munições
calibre .380,
e por essa razão, havia suspeita da existência de arma no interior da residência, justificando perfeitamente a entrada dos agentes no domicílio do sentenciado.

Diante do exposto, não se observa qualquer mácula, deve ser afastada a tese de nulidade da prova obtida em pretensa violação de domicílio.

Quanto a alegação da existência de flagrante forjado, não se observa em todo acervo probatório, qualquer evidencia de que os agentes tenham colocadas as munições no interior do veículo do apelante. Até porque, também foram encontradas armas no interior da residência do sentenciado, inclusive do mesmo calibre (uma
pistola Taurus, PT638, calibre .380), além de diversos chips e celular de origem ilícita
.

Ademais, a defesa não juntou qualquer prova do alegado. Razão pela qual,
rejeito as preliminares
.

MÉRITO

A defesa alega que não existem provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados. Contudo, sem razão.

Peço vênia para transcrever as provas lançadas nas contrarrazões ao recurso (Id. 178538722), todas conferidas por esta relatoria nos relatórios de mídia (Id. 178538699) as quais usarei como razão de decidir. Vejamos:

“...Em sede policial, o PM
Fabiano Lopes Pena da Silva
narrou que:

“... QUE nesta data por volta das 14:00 horas o depoente juntamente com o SDPM ANDERSON foram acionados para atender a ocorrência no bairro Jardim Eldorado, nesta cidade, que segundo informações havia um homem tornozelado, o qual estaria bastante exaltado, com som de veículo em volume excessivo, e que as musicas continham palavras ofensivas e de apologia ao crime; QUE no local visualizamos o veiculo corsa classic, cor prata, placa NJP-9279 com o volume de som muito alto e ao seu lado se encontrava o conduzido WAGNER DE CAMPOS PASSOS, já conhecido pela gu pm pelo alcunha “macaco” e que este possui diversas passagens criminais e que há tempos recebemos denuncias de que o mesmo estaria realizando golpes no site de vendas olx; QUE feito a abordagem e solicitado ao conduzido que abaixasse o som, o mesmo visivelmente embriagado se recusou a obedecer a ordem; QUE diante da recusa em obedecer as ordens policiais foi necessário o uso de força moderada, tonfa e algemas; QUE DIANCARLA SOUZA PINHO, companheira de WAGNER, tentou impedir que ele fosse algemado, onde foi necessário usar de força moderada para afasta-la; QUE foi realizado busca no veículo do conduzido sendo localizado uma porção de substancia análoga a cocaína e no porta-luvas localizado uma munição cal.380; QUE indagado acerca da munição, este informou que tinha uma pistola do mesmo calibre e que já teria vendido este armamento sobrando apenas aquela munição; QUE DIANCARLA confirmou que havia visto com ele em datas anteriores, não sabendo precisar o paradeiro da arma; QUE diante das informações e com autorização e acompanhamento de DIANCARLA foi realizado buscas pelo armamento na residência, sendo localizada em uma cômoda dentro de uma meia mais 25 munições cal. 380; QUE foram encontrados, ainda, 23 chips usados guardados em uma pequena embalagem plástica e mais 22 chips novos (lacrados em embalagem); QUE entre a cama e o colchão foi localizado uma pistola cal. 380 municiada com 13 munições e mais um revolver cal.22 com duas munições do mesmo calibre; QUE dentro do guarda-roupas, envolvido nas roupas do conduzido foi encontrado um aparelho celular iphone bloqueado; QUE o conduzido alegou ter comprado o aparelho por R$ 100,00, mas não conseguiu desbloquear seu icloud pois se tratava de um aparelho produto de roubo; QUE o conduzido ainda afirmou que os diversos chips e os celulares encontrados eram utilizados por ele para pratica de golpes. QUE diante dos fatos o conduzido foi encaminhado a esta Central de Flagrantes para as providências.” - id. 42802488 - Pág. 36/37.

No mesmo sentido, foi o depoimento do PM
Anderson Rodrigo Silva de Andrade
(id. 42802488 - Pág. 39/40).

Ademais, o laudo pericial no 2.3.2020.40440-01 (id. 93357659) concluiu que as armas de fogo em questão são capazes de realizar disparos e produzir tiros, assim como as munições são eficientes para produzir tiros.

Em juízo, sob o manto dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a testemunha PM
Fabiano Lopes Pena da Silva
ratificou o depoimento prestado em sede policial e relatou, em síntese, que sua viatura foi em apoio, que foi radiado no CIOSP que numa casa estava tendo som muito alto e os vizinhos estavam reclamando; que uma guarnição foi primeiro e quando esta chegou no local eles informaram, via rádio, que se tratava do vulgo “macaco”, que já é conhecido da polícia por diversas passagens e que ele não estava querendo abaixar o som, que tinham várias pessoas com ele e que estavam numa casa ao lado da casa dele. Afirmou que foi pedido apoio e a viatura dele se deslocou até o local, ocasião em que revistaram todo mundo, antes de revistarem o carro; que junto ao acusado tinham outras pessoas com diversas passagens também e depois foi feita a revista no carro dele, que se não se engana, foi o Tenente que fez a revista. Contou que foi encontrada uma munição de calibre .380; que parece que, durante a entrevista, o réu falou que não tinha mais a arma; que a esposa do acusado confirmou tal versão e que acompanhou os policiais para revistarem a casa deles, que estava em reforma, com muita bagunça. Dentro da casa do réu, inicialmente encontraram um número expressivo de chips, que toda a guarnição estava acompanhando a diligência. Informou que o procedimento padrão em casos semelhantes consiste em pedir que a pessoa abaixe o volume do som, se a pessoa atende, a guarnição vai embora, mas vai muito da atitude da pessoa que será abordada, como no caso do réu ele não obedeceu, foi pedido apoio; que o réu insistia em dizer que era antes das 22h, que ele estava em casa, mas o veículo dele estava na casa do vizinho. Lembrou que apenas depois que todos foram revistados e que foi encontrada a munição no veículo, que o tenente resolveu adentrar na residência do acusado junto com a esposa dele. Na sequência, foram localizados vários chips de telefones usados com prefixo de vários estados, caderno com anotações como se tivesse dados golpes e depois foi encontrado um saco com várias munições; que indagado sobre a arma, o réu afirmava que não tinha arma, que já tinha sido vendida; que então foram achadas uma pistola e um revólver, salvo engano, entre o colchão e a parte de baixo da cama; que não se recorda se a pistola estava com numeração raspada (id. 93428165).

Conforme se verifica, pelos depoimentos transcritos, não há margem à dúvidas quanto a autoria delitiva, restando comprovado que as armas e munições apreendidas forma encontradas no interior da residência do apelante. E a simples negativa de autoria, não invalida os depoimentos dos agentes policiais.

Importante destacar que, conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa da testemunha policial está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.

No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. HEDIONDEZ E GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. DESCABIMENTO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MINORANTE NO GRAU MÁXIMO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) II - O v. acórdão impugnado entendeu estarem presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...) (HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.o 08,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente os crimes imputados, sendo impossível absolvição do apelante, tal como requerido pela Defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
desprovejo
o recurso interposto por
Wagner de Campos Passos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024